Tribunal: TJDFT
Processo: 0749814-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749814-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUILHERME SANTANA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GUILHERME SANTANA MARTINS contra ato atribuído ao(à) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DITRITO FEDERAL (SES-DF). No bojo do presente mandamus, requer o impetrante a concessão de segurança para que lhe seja assegurado o direito ao tratamento cirúrgico nominado artroplasia total do quadril. Na inicial do writ, indica ser portador de “esteonecrose da cabeça femoral bilateral com colapso e osteonecrose da extremidade proximal do úmero bilateralmente, secundário a lúpus eritomatoso sistémico (LES), CID M87.1” (ID Num. 66488382, pág. 2). Em face desse quadro de saúde, informa a sua necessidade de passar por tratamento cirúrgico denominado artroplasia total do quadril; e que se encontra na fila para a realização da cirurgia desde o início do ano de 2023. Diante desse contexto, sem deixar de enfatizar as dores diárias decorrentes de sua condição, requer seja-lhe concedida a segurança, liminarmente, com o fito de compelir a autoridade coatora e a pessoa jurídica à qual é vinculada a realizarem o tratamento cirúrgico apontado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar vindicada. Requer, também, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher custas. É o necessário relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante, uma vez presumida a sua hipossuficiência (art. 99, §3o, Código de Processo Civil). De início, verifica-se que o writ manejado preenche os pressupostos processuais necessários, uma vez certificada a constância da enfermidade que acomete o impetrante (art. 23, Lei n. 12.016/2009); e tendo em vista que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça é uníssona quanto ao reconhecimento da legitimidade do(a) Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se busca a prestação de serviço de saúde estatal. A conferir: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE KITS PARA DIÁLISE PERITONEAL. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal concernente na interrupção de fornecimento de kits contendo os insumos e medicamentos necessários ao tratamento de doença renal crônica, em estágio avançado, por meio de terapia substitutiva conhecida como diálise peritoneal (CAPD/DPAC e DPA/APD). 2. Preliminar de ilegitimidade passiva - rejeição. 2.1. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal quanto à legitimidade do Secretário de Saúde par responder, em Mandado de Segurança, por pedido de tratamento de saúde, eis que lhe incumbe gerenciar o sistema público de saúde. 2.2. Precedente: "(...) A impetração visa garantir o direito fundamental de acesso aos meios de recuperação da saúde e, dentro do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe ao Secretário de Saúde gerenciar o sistema público de saúde, daí porque é parte passiva legítima (...)" (20160020223896MSG, Relator: José Divino, 2a Câmara Cível, DJE: 3/4/2017). (...). 6. Segurança concedida. (Acórdão 1339328, 07470458920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Casa é firme em reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se busca a internação em UTI. 2. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 3. Segurança concedida. (Acórdão 1437329, 07158164320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifos nossos). Assim, verificada a regularidade processual e a competência das Câmaras Cíveis desta Eg. Corte para processar e julgar o presente mandamus (art. 21, inciso II, RITJDFT), passa-se à apreciação do pleito liminar formulado. Para tanto, é imperioso destacar que, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o rito do mandado segurança, deve o Juiz, ao despachar a Inicial do writ, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se, em verdade, de disposição em completa consonância com os requisitos elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, importa consignar, também, que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este tutelado pelas espécies do referido writ; e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Feitas essas considerações, extrai-se dos laudos médicos acostados à Inicial que o impetrante possui, de fato, a indicada enfermidade, para a qual tem buscado tratamentos no âmbito da rede pública de saúde distrital. Todavia, em que pese essa inconteste condição de saúde, cumpre destacar que nenhum dos laudos apresentados atesta a urgência do tratamento cirúrgico perseguido. No laudo datado de 25/01/2023, há informação de que o paciente, naquela data, realizava tratamento conservador, “com expectativa futura de necessidade de artroplastia total de quadril bilateralmente” (ID Num. 66488391). Já no laudo emitido em 09/08/2023, consta que o mencionado tratamento conservador não gerou resultados, porém que o paciente, à época, já se encontrava em fila cirúrgica de artroplasia total do quadril no âmbito do Hospital Sarah; e que era acompanhado seriadamente quanto à afecção dos ombros (ID Num. 66488389). Por fim, o laudo mais recente, de 14/03/2024, atesta o doloroso quadro de saúde mais uma vez, mas consigna que o impetrante “está em acompanhamento com ortopedia, para avaliação de necessidade de intervenção cirúrgica” (ID Num. 66488393). Diante desse quadro, não se extrai, de plano, a necessidade de imediata intervenção cirúrgica em favor do impetrante, sem a qual não fica caracterizado um dos requisitos indispensáveis à concessão do pleito liminar formulado, qual seja o perigo de dano. Cumpre rememorar, ainda, que, utilizando-se da via mandamental, a medida precária vindicada somente poderia ser concedida mediante clara constatação da urgência relativa ao tratamento cirúrgico, a qual, como já exposto, não fora demonstrada até então. Dessa forma, ausente o perigo de dano no caso em tela, o pleito liminar deve ser indeferido, no mesmo sentido de como já entendera a 1a Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça em caso correlato. A conferir: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE RISCO À VIDA E DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Segundo os termos da art. 5o, inciso LXIX, da CRFB/1988, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 2. O art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, estabelece a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 3. É certa a obrigação do ente estatal de assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Constituição Federal (art. 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204/216), uma vez se tratar de garantia de natureza prestacional e de índole constitucional, sendo impossível à Administração se furtar a este dever legal (art. 37, CF). 4. Contudo, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento dos demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Pondero que o cidadão não tem o direito de avançar na lista de espera cirúrgica simplesmente por ter acessado o Poder Judiciário. 5. No caso, não há nos autos prova pré-constituída, apta a tornar incontroversa a situação emergencial que coloca em risco a vida da impetrante, de forma a autorizar o seu avanço na lista de espera do SUS. Não há, assim, direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1879748, 0709533-33.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.) (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 22 de novembro de 2024 18:33:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora